Tribunal: TJMT
Processo: 1020685-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020685-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[Carlos Eduardo Silva e Souza registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), NIXON MEIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 053.450.791-37 (EMBARGADO), OSWALDO DE ARRUDA GARCIA - CPF: 488.058.231-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO ADEQUADO DAS QUESTÕES ESSENCIAIS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, cassando tutela de urgência deferida em primeiro grau em ação reivindicatória, por ausência de demonstração inequívoca da injustiça da posse e pela necessidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise de teses relativas à venda a non domino, ausência de registro, enriquecimento sem causa, perigo de dano inverso e irreversibilidade da medida; e (ii) contradição entre o reconhecimento da necessidade de dilação probatória e a apreciação dos documentos constantes dos autos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, assentando que a mera titularidade registral não autoriza, por si só, a tutela de urgência em ação reivindicatória, quando presentes indícios de relação jurídica subjacente e controvérsia quanto à cadeia dominial e à boa-fé possessória.

5. A alegação de perigo de dano inverso e de irreversibilidade da medida foi expressamente apreciada, tendo o colegiado reconhecido que a desocupação imediata implicaria risco significativo e de difícil reparação, recomendando a preservação do status quo até a instrução probatória.

6. Não há contradição lógica entre a análise sumária dos documentos e o reconhecimento da necessidade de dilação probatória, pois a valoração preliminar da prova destinou-se apenas à aferição dos requisitos da tutela de urgência, sem juízo definitivo sobre o mérito.

7. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão aprecia de forma suficiente as questões essenciais à análise da tutela de urgência, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2. A necessidade de dilação probatória é compatível com a análise sumária da prova para fins de aferição dos requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
OSWALDO DE ARRUDA GARCIA
contra acórdão proferido em ID 330034390 que, a unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
NIXON MEIRA DOS SANTOS JUNIOR
, cassando a tutela de urgência deferida em primeiro grau nos autos da Ação Reivindicatória no 1000297-95.2024.8.11.0024.

Em suas razões recursais de ID 333098384, o embargante alega que o acórdão padece de omissão e contradição.

Sustenta que houve omissão quanto à análise dos argumentos centrais das contrarrazões e do agravo interno, especialmente no que tange à venda a non domino, à ausência de registro e ao enriquecimento sem causa.

Aponta também omissão quanto ao perigo de dano inverso e à irreversibilidade da medida, bem como quanto à irregularidade na titularidade de tributos e à existência de ação de obrigação de fazer.

Alega, ainda, contradição entre a afirmação de necessidade de dilação probatória e a análise efetiva dos documentos pelo acórdão.

Requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa acerca das inconsistências cronológicas e materiais que evidenciam a possibilidade de venda a non domino, do perigo de dano inverso e da incompatibilidade lógica entre a alegada necessidade de dilação probatória e a valoração aprofundada da prova documental.

Pleiteia, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

O embargado apresentou contrarrazões em ID 337899852, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que o acórdão enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, o embargante aponta supostas omissões e contradições no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, contudo, após detida análise dos autos, verifico que os vícios apontados não se fazem presentes.

Da alegada omissão quanto à análise dos argumentos centrais das contrarrazões e do agravo interno:

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar os argumentos relativos à venda a
non domino
, à ausência de registro e ao enriquecimento sem causa.

Todavia, ao contrário do alegado, o acórdão enfrentou expressamente tais questões, concluindo que a mera titularidade registral não é suficiente para a concessão da tutela de urgência quando existem elementos indicativos de relação jurídica subjacente entre as partes, sendo necessária dilação probatória para esclarecimento da validade da cadeia de transmissões do imóvel e da caracterização da boa-fé ou má-fé do possuidor.

Com efeito, consta do acórdão embargado:

“Seguindo precedentes estabelecidos, a concessão de tutela de urgência em ações reivindicatórias exige demonstração inequívoca não apenas da propriedade, mas também da injustiça da posse. A mera titularidade registral não é suficiente quando existem elementos indicativos de relação jurídica subjacente entre as partes, sendo necessária dilação probatória para esclarecimento da validade da cadeia de transmissões do imóvel e da caracterização da boa-fé ou má-fé do possuidor.” (Sic)

Ademais, o acórdão expressamente reconheceu que o próprio embargante, em processo anterior, confessou ter vendido o imóvel a terceiro em 2011, o que, somado à posse consolidada do embargado, afasta, em juízo preliminar, a caracterização de posse manifestamente injusta.

Quanto às inconsistências cronológicas e materiais apontadas pelo embargante, o acórdão não ignorou tais alegações, mas concluiu que a complexidade da matéria demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que tenha chegado a conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Da alegada omissão quanto ao perigo de dano inverso e à irreversibilidade da medida:

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não examinar o perigo de dano inverso suportado pelo proprietário.

Contudo, o acórdão expressamente ponderou os riscos envolvidos na concessão da tutela de urgência, concluindo que a desocupação imediata do embargado configuraria medida de difícil reversão, caracterizando risco de dano inverso significativo:

“Por outro lado, a desocupação imediata do agravante configura medida de difícil reversão, caracterizando risco de dano inverso significativo.

“Conforme documentação acostada aos autos, o agravante, em tese, reside no imóvel e dele retira seu sustento através da exploração do posto de combustível, logo, a desocupação forçada resultaria não apenas na perda de sua moradia, mas também na cessação de sua atividade econômica, com fechamento sumário de empreendimento em funcionamento, causando dano de difícil reparação.” (Sic)

Como se vê, o acórdão realizou o necessário juízo de ponderação entre os riscos envolvidos, concluindo pela prevalência da manutenção do
status quo
até o julgamento definitivo da Ação Reivindicatória, quando, após regular instrução probatória, será possível verificar com segurança a validade da cadeia de transmissões do imóvel, a caracterização da boa-fé ou má-fé do agravante e a legitimidade de sua posse.

Logo, também não há omissão a ser sanada neste ponto.

Da alegada omissão quanto à irregularidade na titularidade de tributos e à existência de ação de obrigação de fazer:

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a irregularidade na titularidade de tributos e a existência de Ação de Obrigação de Fazer.

No entanto, tal questão não se mostra essencial ao deslinde da controvérsia recursal, que se limitou à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

Ademais, o acórdão considerou diversos elementos para afastar a concessão da tutela de urgência, não se limitando à questão do pagamento de tributos.

Assim sendo, a existência de ações paralelas questionando a titularidade tributária não altera a conclusão de que a matéria demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso.

Da alegada contradição entre a afirmação de necessidade de dilação probatória e a análise efetiva dos documentos pelo acórdão:

O embargante alega contradição entre a afirmação de necessidade de dilação probatória e a análise efetiva dos documentos pelo acórdão.

Todavia, não há contradição no acórdão que, após analisar a documentação apresentada, conclui pela existência de elementos que evidenciam complexidade probatória incompatível com a tutela de urgência.

Diferentemente do argumentado, o acórdão não afirmou categoricamente que a posse do embargado é contínua, pacífica, ostensiva, consolidada e amparada por cadeia possessória válida, pelo contrário, reconheceu a existência de elementos que indicam a necessidade de dilação probatória para aferir a validade da cadeia possessória e a caracterização da boa-fé do possuidor.

Nesse contexto, a análise preliminar da documentação apresentada teve como único objetivo verificar a presença ou ausência dos requisitos legais exigidos para concessão da tutela de urgência, não representando juízo definitivo sobre o mérito da causa.

Assim sendo, não há contradição a ser sanada neste ponto.

Do prequestionamento:

O embargante requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de eventual interposição de recurso especial.

Como é sabido, o prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador, como ocorreu no caso.

Conforme dispõe o art. 1.025 do CPC, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desse modo, resta atendida a finalidade prequestionadora dos embargos, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Conclusão:

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 333098384, mantendo incólume o acórdão embargado.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026